Tribunal: TJMT
Processo: 1055532-19.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055532-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS FERREIRA GIMENES - CPF: 009.966.571-93 (RECORRENTE), YURI DE LIMA SANTOS - CPF: 015.199.976-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DA SEMANA, SÁBADO, DOMINGO OU FERIADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO CLANDESTINA. INTERRUPÇÃO IMEDIATA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Suspensão do serviço público no último dia da semana, em
sábado, domingo ou feriados
.
É proibida a suspensão da prestação do serviço público essencial,
em casos de
inadimplência,
no último dia útil da semana, em sábados ou domingos, bem como em feriados ou dia anterior a eles (
art. 6º da Lei nº 13.460/2017, incluído pela Lei nº 14.015/2020). Nesse sentido: N.U 8052183-93.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023 e
N.U 1011742-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)
Todavia, nos casos de religação à revelia (religação clandestina) de energia elétrica, a concessionária poderá realizar nova e imediata suspensão do fornecimento de energia, mesmo que em fim de semana, feriados e nas vésperas (art. 350 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021). Nesse sentido:
(TJMT 1020144-91.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, publicado no DJE 22/04/2022 e TJMT 10031944320168110003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 21/10/2020. Data de Publicação: 23/10/2020). Em igual sentido esta Turma Recursal: N.U 1020728-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024. A religação clandestina encontra-se evidenciada com base nas ordens de serviço e histórico, juntados nos
IDs
258737661 e 258737659/PJe2, não impugnados especificamente pela parte reclamante, corroborado com a ausência das últimas faturas e comprovantes de pagamentos anteriores à 3/6/2024. O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
A tese de defesa da ré envolve a legalidade no corte do fornecimento de energia elétrica na residência do autor. Sustentou que o demandante deixou de realizar o pagamento da fatura referente ao mês 08/05/2024. Ponderou ter notificado corretamente a requerente. Afirmou que o serviço foi interrompido no dia 03/06/2024. Explicou que, ao vistoriar a unidade consumidora em 09/08/2024, foi efetuado novo corte de energia, visto que constatada auto religação à revelia da concessionária no medidor.
"

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1055532-19.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DOUGLAS FERREIRA GIMENES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DOUGLAS FERREIRA GIMENES
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Noticiou que: a) o fornecimento de energia elétrica foi
suspenso
em sua residência indevidamente em uma sexta-feira (9/8/2024); b) é indevido o corte, visto que aconteceu na véspera do fim de semana, hipótese vedada pela legislação, e não haver prévia notificação. Requereu indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"Vistos etc. Trata-se de ação que a parte reclamante denominou de: “APRESENTAR AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
SOFRIDOS” De
proêmio, cabe ressaltar que, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95, é dispensado, na presente sentença, o relatório, contudo, neste decisum, serão mencionados os elementos de convicção, com breve resumo dos fatos relevantes. É curial salientar, ainda, que o feito comporta julgamento antecipado do pedido, haja vista que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Antes de adentramos no exame do mérito da celeuma, necessário se faz o enfrentamento de questão preliminar. Em sede preliminar, suscitou-se o seguinte: • Preliminar de: “DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA” A preliminar suscitada não merece acolhida, haja vista que a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95. Portanto, remete-se a discussão para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto. Posto isto, rejeito a preliminar suscitada. Vencida a questão preliminar, passo ao exame do mérito da celeuma. O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes depende da análise dos seguintes pontos: se houve falha na prestação de serviços e, consequentemente se há dever de indenizar
á
título de danos morais. De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova cabe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito,
ex
vi do disposto no artigo 373, I, do CPC e, a reclamada quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do disposto no inciso II, do mesmo artigo 373, do CPC. Lucubrando o feito, verifico que o requerente juntou faturas e comprovantes de pagamento (id. 165166725; id. 165166726) na mesma data da suspensão da energia. Em sua defesa, a requerida alega que: “A energia do autor foi suspensa em 09/08/2024, após constatarem durante uma inspeção de desligados que a Unidade Consumidora nº 6/283557-7do autor se encontrava auto religada, sendo necessário retirar o ramal.” (trecho da defesa – ID 169849685 - pág.02). Extrai-se da inicial que a autora busca indenização por dano moral em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 09/08/2024. Alegou que a interrupção do serviço seria indevida, uma vez que efetuada numa sexta-feira. A causa de pedir está, portanto, relacionada com a má-prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, a desafiar a hipótese de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC. Acrescento o teor do art. 22 do CDC, estabelecendo o dever de as concessionárias prestarem o serviço de forma adequada, eficiente, segura e, quando essencial, continua: Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionarias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. A tese de defesa da ré envolve a legalidade no corte do fornecimento de energia elétrica na residência do autor. Sustentou que o demandante deixou de realizar o pagamento da fatura referente ao mês 08/05/2024. Ponderou ter notificado corretamente a requerente. Afirmou que o serviço foi interrompido no dia 03/06/2024. Explicou que, ao vistoriar a unidade consumidora em 09/08/2024, foi efetuado novo corte de energia, visto que constatada auto religação à revelia da concessionária no medidor. A agência reguladora permite que a concessionária de energia elétrica suspensão fornecimento de energia elétrica numa unidade consumidora por inadimplemento do consumidor, desde que precedida de notificação, devendo ser efetuada em dias uteis, vedado atos as sextas-feiras e nas vésperas de feriado, e no horário de 8h as18h. Colaciono: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I - não pagamento da fatura relativa a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; [...] §1º Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito a equipe responsável, no momento precedente a suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente a visita técnica. §2º É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. [...] §4º Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido
no §
2º. §5º A distribuidora deve adotar o horário das 8h às 18h, em dias uteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora, sendo vedada as sextas feiras e nas vésperas de feriado. Art. 173. Para a notificação de suspensão do fornecimento a unidade consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012: I - a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque na fatura, com antecedência mínima de: a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou b) 15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento. II -
a
informação do prazo para encerramento das relações contratuais, conforme disposto no art. 70; e III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 99. §1º A notificação ao consumidor que preste serviço público ou essencial a população e cuja atividade sofra prejuízo deve ser feita ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual/Distrital, de forma escrita, específica e com entrega comprovada. §2º A notificação a consumidor titular de unidade consumidora, devidamente cadastrada junto a distribuidora, onde
existam
pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais a preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, deve ser feita de forma escrita, específica e com entrega comprovada. §3º Na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor a respeito do disposto nos incisos II e III deste artigo, de forma escrita, específica e com entrega comprovada. Ainda, caso seja constatado que o medidor da residência foi religado à revelia, a distribuidora poderá cortar a energia elétrica imediatamente, conforme o art. 175 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Art. 175.A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais cobranças previstas nessa Resolução. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO. RELIGAÇÃO À REVELIA DA DISTRIBUIDORA. POSSIBILIDADE DE IMEDIATA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ART. 175 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010. AUSENTE ILÍCITO NO PROCEDER DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Do compulsar do caderno processual, verifica-se que em 09/09/2020 restou procedida retirada do medidor na residência da autora, sem a lavratura do termo de ocorrência e inspeção - TOI. No entanto, em que pese cause inicial estranheza, a falta do referido documento se justifica, eis que a unidade consumidora estava com o fornecimento de energia elétrica suspenso desde 06/01/2016. Em outros termos, houve religação à revelia da concessionária, justificando o corte no fornecimento do serviço de forma imediata, já que a unidade consumia energia sem a devida contraprestação pecuniária e a margem da legalidade. Histórico de recorrentes cortes na residência (02/09/2015, 04/11/2015 e 06/01/2016), que denota costumeira falta de pagamento das faturas de energia. 2. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, aplicável ao caso, expressamente permite, em seu art. 175, a imediata nova suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de religação à revelia da distribuidora. Ademais, do §1º da citada normativa, constata-se que a elaboração do termo de ocorrência e inspeção, na referida circunstância, visa a oportunizar a exigência de custo administrativo. Assim, não há obrigatoriedade do referido documento, conforme igualmente verifica-se da hipótese do §3º em que possível apenas o desligamento do disjuntor. A corroborar que a residência estava formalmente com o fornecimento de energia elétrica suspenso, a fatura colacionada pela própria autora, denotando a inexistência de faturamento, ao menos, de 08/2019 a 08/2020. 3. Gize-se, no caso em tela não se está a tratar de recuperação de consumo, como habitualmente julgado por este órgão Fracionário, em que o consumidor utiliza de artifícios, de modo a mascarar o efetivo consumo de energia elétrica pelo aparelho medidor, situação na qual são realizados cálculos específicos, a fim de verificar a média de consumo do período irregular com base em consumos regulares. [...] Sob esse prisma, uma vez ausente conduta ilícita por parte da concessionária, um dos sustentáculos da responsabilidade civil, não se há falar em indenização por dano moral à autora. 5. Manutenção da sentença, com aplicação de honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME. (Apelação Cível, Nº 50029053020218210022, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada
Jaccottet
, Julgado em: 08-02-2023) Por conseguinte, não comprovada a deficitária prestação do serviço e o nexo de causalidade com os danos alegados pela parte autora, não exsurge o dever de indenizar. Em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não verifico que estão presentes os requisitos do art. 80 do CPC, visto que o mero exercício do direito de ação ou de defesa não configura má-fé. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos produzidos na peça
anteloquial
e, por corolário, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-
fé;
Sem
custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Ana Rosa Martins Juíza Leiga S E N T E N Ç A Homologo a minuta de sentença, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), data registrada no Sistema
PJe
. (assinado digitalmente)
Jeverson
Luiz
Quintieri
Juiz de Direito "
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
não

há

prova
da
religação

clandestina
e
reiterou

os

argumentos
da
inicial
,
requerendo
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025